Tribunal: STF
Processo: AI 172147
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
CONSTITUIÇÃO DE MANDATÁRIOS JUDICIAIS DIVERSOS - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE DENTRO DO LAPSO TEMPORAL ORDINÁRIO
PREVISTO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRETENDIDA DILATAÇÃO DO
PRAZO (CPC, ART. 191) - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A
 constituição de mandatário judicial diverso, por um dos
litisconsortes, não basta, por si só, para legitimar a invocação da
norma inscrita no art. 191 do Código de Processo Civil, que veicula
o benefício excepcional da dilatação dos prazos processuais. É
também necessário que o ato de constituição de novo procurador por
qualquer dos litisconsortes seja comunicado ao juízo processante
dentro do lapso temporal ordinário para a interposição do recurso,
em ordem a impedir que a tardia notificação passe a revestir-se de
inaceitável eficácia restauradora de prazos, que, por serem
essencialmente de caráter preclusivo e de natureza peremptória, não
podem sofrer prorrogação indevida.